Tribunal: TJDFT
Processo: 0008543-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008543-61.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ALBERTO MAGNO AMBROGI SIMÃO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ALBERTO MAGNO AMBROGI SIMÃO DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 14701571) e o apelo extraordinário manejado pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 14701566), bem como determinou a remessa dos apelos especiais do BANCO DO BRASIL SA (ID 14701566) e de ALBERTO MAGNO AMBROGI SIMÃO (ID 14701560) à Corte Superior, com fulcro no artigo 1.041 do CPC. O BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo direcionado ao STF (ID 15307724). Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos, considerando que os assuntos versados nos recursos aviados pelo BANCO DO BRASIL SA e por ALBERTO MAGNO AMBROGI SIMÃO correspondem ao Tema 1.021 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, os recursos especiais mencionados foram a ela encaminhados por força do que disciplina o artigo 1.041 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o . Com efeito, após os autos terem retornado para a Primeira Turma Cível deste TJDFT para que fossem apreciados uma vez mais, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.312.736/RS (Tema 955) (ID 13295443), a turma julgadora manteve o decisum divergente (ID 13582736). Logo, em estrita observância à sistemática dos recursos repetitivos vigente, os recursos especiais de ID 11915098 e ID 12321232 foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para a devida análise. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.041 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031